Tribunal: TJBA
Processo: 0564532-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564532-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ALBA LOURENA MAGALHAES FROES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
TEMAS 970 E 971 STJ. APLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL.
NÃO CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL.
LEGALIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NCPC.
NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3. O recurso horizontal, ainda que para fins de prequestionamento, deve observar as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil vigente à época da prolação do acórdão, posto que apelo de fundamentação vinculada, sob pena de não acolhimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
05645
32
-
20
.201
4
.8.05.0001
, sendo Embargante
s
A
lba Lorena Magalhães Froes e Outro
, e Embargados
JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.